Tribunal: TJBA
Processo: 8013263-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013263-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO EMBARGANTE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIALMENTE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ARRENDANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos à execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPVA e acréscimos legais, no valor de R$ 41.714,36. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante em relação a determinados veículos em razão da baixa de gravames ou da transferência para outra instituição financeira, mantendo a cobrança dos débitos remanescentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de ausência de impugnação específica à sentença pelo embargante, com possível violação ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se a arrendante, como possuidora indireta dos veículos, é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o apelo do embargante aborda expressamente a ilegitimidade passiva alegada, com impugnação específica à sentença, afastando qualquer prejuízo à defesa do exequente. 4. A responsabilidade solidária da arrendante pelo pagamento do IPVA decorre da sua condição de possuidora indireta e titular do domínio do bem durante o contrato de arrendamento mercantil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Em relação aos veículos indicados nas CDAs, restou comprovado que alguns deles foram transferidos a outras instituições financeiras ou tiveram baixa do gravame antes dos fatos geradores, afastando a legitimidade passiva da arrendante para esses débitos específicos. 6. A jurisprudência do STJ pacificou que a arrendante, como titular do domínio e possuidora indireta, responde solidariamente pelo IPVA, salvo comprovação de transferência de propriedade ou baixa do gravame anterior aos fatos geradores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos não providos. Teses de julgamento: 1. A arrendante de veículos automotores é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA, nos termos da lei, em razão da sua condição de possuidora indireta e titular do domínio até o término do contrato de arrendamento mercantil. 2. A ilegitimidade passiva da arrendante é reconhecida em relação aos veículos cuja propriedade foi transferida ou cujo gravame foi baixado antes dos fatos geradores do tributo. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8013263-08.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil e o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento aos apelos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça